Tribunal: STF
Processo: AI 248761
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-04-11
Data de publicação: 2000-04-11

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO QUE, EM AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA, CONDENOU O
RECORRENTE COM BASE NA PROVA DOS AUTOS. PRETENSÃO DE REEXAME DA
MATÉRIA DE FATO. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO.
Questão insuscetível de ser apreciada ante a
impossibilidade de reexaminar-se em sede extraordinária a matéria de
fato, ainda que em processo criminal de competência originária do
Tribunal de Justiça, não sendo o duplo grau de jurisdição uma
garantia constitucional (RHC 79.785, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
Agravo regimental desprovido.